Tribunal: TJBA
Processo: 0505110-17.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505110-17.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GILDO CARLOS FERREIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A parte Embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão passível de saneamento, na medida em que teria deixado de se manifestar sobre a alegada inconstitucionalidade da Instrução Normativa nº 12/2013 por afronta ao princípio da legalidade tributária e à anterioridade nonagesimal, ao argumento que o ato infralegal teria extrapolado seu caráter meramente regulamentar, bem assim porque, segundo alega, o Poder Executivo deveria, no mínimo, a ter editado com 90 (noventa) dias de antecedência da ocorrência do fato gerador do IPTU.

2. A leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, de forma que inexiste qualquer vício a ser suplantado no julgado, sobretudo ao ter reconhecido a validade da Instrução Normativa n. 12/2013 e feito referência expressa a precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia cujo teor - que integra as razões de decidir - é categórico ao rechaçar todas alegações de inconstitucionalidade (suposta ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade nonagesimal), conforme razões constantes do Voto condutor (ID 91042861).

3. Conforme se extrai do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em que se apoiou o Acórdão objurgado, a Instrução Normativa nº 12/2013 é valida e não ofende os princípios constitucionais da legalidade ou anterioridade nonagesimal, porquanto o referido ato infralegal teve seu campo de incidência estritamente limitado à operacionalização de cálculos aritméticos, realizados com base em critérios previamente definidos na legislação municipal de regência, a qual já disciplinava de modo completo os elementos constitutivos do IPTU, especialmente o valor venal do imóvel, a correspondente base de cálculo e o regime de progressividade das alíquotas.

4. Consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "
se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016), sobretudo porque inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida “
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
" (AgInt no REsp 1.659.130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020).

5. O fato de haver decisões com resultados diferentes proferidas pelo mesmo Tribunal em outros processos - ao menos enquanto não existe precedente com eficácia vinculante ou consenso sobre a controvérsia no âmbito desta Corte de Justiça - configura mera divergência jurisprudencial que não se revela fundamento hábil a caracterizar a existência de contradição interna ao julgado passível de ser sanada por meio do Recurso horizontal, pois não se verificou a presença de proposições inconciliáveis entre si ou fundamentação incompatível com a conclusão, de modo que, à luz do entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de contradição externa não se presta a subsidiar o manejo dos embargos de declaração (REsp 1654832/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).

6. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

7. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA